Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-28.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600530-28.2025.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600867-26.2024.6.16.0073
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Habeas Corpus - Liberatório,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600530-28.2025.6.16.0000 impetrado por Benedito
Silva Junior em favor do paciente Emerson Arvelino da Silva, em face do ato coator do Juiz da 073º
Zona Eleitoral de Pato Branco/PR praticado por meio de decisões interlocutórias, com restrições
implícitas à liberdade de expressão do Paciente, como remoção de conteúdos e proibições de
novas publicações similares, proferidas nos autos da Ação Penal nº 0600867-26.2024.6.16.0073
que tramita em desfavor do paciente, por suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 323
(divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral) e 326 (injúria eleitoral) do Código
Eleitoral, na forma do artigo 69 do Código Penal. Decorre esta de fatos relacionados à postagens
realizadas pelo Paciente em sua página "Alô Pato Branco" nas redes sociais (Instagram e
Facebook), datadas de 1º de setembro de 2024 e 22 de setembro de 2024, durante o período
eleitoral municipal em Pato Branco/PR. (Requer: a) A concessão liminar da ordem, inaudita altera
pars, para suspender o trâmite da ação penal até julgamento final; b) A notificação da Autoridade
Coatora para prestar informações; c) A intimação do Ministério Público Eleitoral; d) Ao final, a
concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal nº 0600867-26.2024.6.16.0073, por
ausência de justa causa e violação à liberdade de expressão, com expedição de alvará de soltura
ou salvo-conduto, se necessário).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BENEDITO SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
EMERSON ARVELINO DA SILVA (PACIENTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(ÓRGÃO COATOR)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749300
04/10/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44749300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.514

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600530-28.2025.6.16.0000 – Pato Branco – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
PACIENTE: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL, PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
FALSA. INJÚRIA ELEITORAL. ELEIÇÃO
MUNICIPAL
2024.
AUSÊNCIA
DE
ATIPICIDADE
MANIFESTA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Impetração de Habeas Corpus buscando o
trancamento de ação penal instaurada contra
o paciente, acusado de divulgar informações
falsas e praticar injúria contra candidato
durante a campanha eleitoral municipal de
2024, em Pato Branco, com o objetivo de
prejudicar candidato à reeleição.
2. Alegação de atipicidade da conduta, por se
tratar de crítica política legítima e ausência
de dolo específico, bem como violação à
liberdade de expressão.
3. Indeferimento da liminar e parecer da

Num. 44749300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
Procuradoria
Regional
Eleitoral
pela
denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a conduta imputada ao paciente configura,
de
forma
manifesta,
atipicidade
que
justifique o trancamento da ação penal,
considerando
a
alegação
de
exercício
legítimo da liberdade de expressão e a
ausência de dolo específico na divulgação de
informações tidas por falsas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As condutas imputadas ao paciente,
consistentes na divulgação de vídeos com
alegações de falseamento das condições
médicas de candidato a prefeito, além da
imputação
da
pecha
de
“mentiroso”,
“veiaco” e “caloteiro”, não se mostram
flagrantemente atípicas, enquadrando-se, em
tese, nos tipos penais dos arts. 323 e 326 do
Código Eleitoral.
6. A análise da falsidade das alegações e da
ciência do paciente acerca desse fato
demanda análise do conjunto probatório, o
que não é admissível na via estreita do
Habeas Corpus.
7. Não há, nos autos da ação penal, qualquer
imposição de restrição à liberdade de
expressão do paciente, determinação de
remoção de conteúdo ou proibição de novas
publicações similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: 1. A aferição da
tipicidade da conduta de divulgação de
informações falsas em período eleitoral, bem
como da ciência da falsidade pelo agente,
demanda aprofundado exame do conjunto
probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus. 2. A alegação de exercício
legítimo da liberdade de expressão não

Num. 44749300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
afasta, de plano, a tipicidade da conduta,
quando há indícios de divulgação de fatos
inverídicos
capazes
de
influenciar
o
eleitorado, além da atribuição de qualidades
desabonadoras a candidato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LVII e LXVI; Código Eleitoral, arts.
323 e 326; Código de Processo Civil, arts.
77, I, e 80, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no
RHC
nº
211.763/RJ,
Rel.
Des.
Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, j. 28/5/2025; STJ, AgRg no RHC nº
136.281/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, j. 6/3/2023; TRE/GO, HC nº
060073841, Rel. Des. Adenir Teixeira Peres
Júnior, DJE 04/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por BENEDITO SILVA JUNIOR em favor de EMERSON
ARVELINO DA SILVA, contra ato do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, consubstanciado na
decisão que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600867-26.2024.6.16.0073, contida
no id. 44677462.
A referida ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor do paciente, imputando-lhe
a prática dos crimes tipificados nos arts. 326 (injúria eleitoral) e 323 (divulgação de fatos inverídicos),

Num. 44749300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
ambos do Código Eleitoral. Narra a denúncia que, durante o período eleitoral municipal de 2024, o paciente
divulgou vídeos na página "Alô Pato Branco", nos quais questionou a veracidade de uma enfermidade grave
que acometeu o candidato à reeleição, Robson Cantu, e afirmou que este teria celebrado Acordo de Não
Persecução Penal em outro processo, além de estar associado a pessoas de má-fé (id. 44677464).
Sustenta o impetrante, na petição de id. 44677459, que o prosseguimento da ação penal e as medidas
restritivas dela decorrentes, como a remoção de conteúdo e a proibição de novas publicações sob pena de
multa, configuram constrangimento ilegal por ausência de justa causa e violação à liberdade de expressão.
Argumenta, ainda, que a denúncia é manifestamente frágil, pois as publicações se limitaram a críticas de
natureza política e ao compartilhamento de informações circulantes, sem a demonstração de dolo específico
ou da ciência inequívoca da falsidade dos fatos, o que tornaria a conduta atípica. Para reforçar a legitimidade
das críticas, anexa relatório que aponta o envolvimento do referido candidato em vários processos judiciais.
Defende, ademais, que a manutenção do feito ofende o direito fundamental à liberdade de expressão, pilar
do debate democrático, conforme art. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal. Alega que as restrições
impostas caracterizam abuso de poder, nos termos do art. 648, VI, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer a concessão da ordem para trancar a Ação Penal nº 0600867-26.2024.6.16.0073, em razão
da atipicidade da conduta e da manifesta ausência de justa causa.
A liminar foi indeferida por meio da decisão de id. 44683056.
A autoridade apontada como coatora limitou-se a informar que “não há outras informações a serem
prestadas, além daquelas que se encontram nos autos de Exceção de Suspeição 0600068-46.2025.6.16.0073
remetidos para apreciação deste E. Tribunal” (id. 44713190).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do writ, sob o
fundamento de que a via do habeas corpus é inadequada para a dilação probatória necessária à análise das
teses defensivas. Assinalou que a denúncia descreve condutas em tese típicas e que a ausência de justa causa
não foi demonstrada de forma inequívoca, o que impede o trancamento da ação penal em sede excepcional
(id. 44723919).
É o relatório.

VOTO

Num. 44749300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

EMERSON ARVELINO DA SILVA está sendo investigado e processado por divulgar, em sua página "Alô
Pato Branco" nas redes sociais (Instagram e Facebook), fatos que foram considerados inverídicos durante a
campanha eleitoral municipal de Pato Branco, em outubro de 2024.
Ele teria questionado a saúde de Robson Cantu, que era candidato à reeleição para prefeito, afirmando que
achava "estranho" que o candidato, que teria se submetido a uma cirurgia grave, estivesse caminhando
"faceiro" na rua logo após a operação, desafiando-o a mostrar publicamente seus exames e diagnósticos
médicos.
Em outro momento, afirmou que Robson Cantu teria feito um Acordo de Não Persecução Penal com o
Ministério Público, acusando-o, ainda, de trabalhar com uma pessoa que era "caloteira," "mentirosa" e que
não pagava agricultores.
A acusação afirma que EMERSON ARVELINO DA SILVA tinha conhecimento de que essas informações
eram falsas e que elas poderiam influenciar os eleitores.
Por outro lado, o autor do pedido alega que as publicações eram apenas críticas políticas legítimas e o
compartilhamento de informações que já circulavam. Ele afirma que não há provas de que EMERSON
soubesse da falsidade dessas informações ou que agiu com a intenção específica de enganar. Para ele, o
processo criminal que se segue é infundado, sem motivos concretos que o justifiquem, e representa uma
violação de sua liberdade de expressão e de seu direito de se defender plenamente.
Assim, ele pede ao Tribunal a concessão de uma ordem para encerrar a ação penal, por considerar que não
há motivos para que ela exista.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Consoante já relatado, o paciente responde a ação penal perante o juízo impetrado pela suposta prática dos
crimes tipificados nos arts. 323 e 326, ambos do Código Eleitoral, que assim prevêm:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer
influência perante o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Num. 44749300 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
Parágrafo único. Revogado.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos.
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:
I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede
social, ou é transmitido em tempo real;
II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia.

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio
empregado, se considerem aviltantes:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas
correspondentes à violência prevista no Código Penal.

As condutas atribuídas ao ora paciente encontram-se descritas na denúncia de id. 44677464 do seguinte
modo:

FATO 01
No dia 01 de setembro de 2024, em horário não especificado nos autos, mas no curso do
período de campanha eleitoral do pleito eleitoral municipal de 2024, o denunciado
EMERSON ARVELINO DA SILVA, atuando com consciência da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, divulgou vídeo em sua página "Alô Pato Branco" no qual
injuriou a pessoa de ROBSON CANTU, então candidato a reeleição para o cargo de
prefeito, afirmando que o mesmo mentiu sobre sua doença, desfiando-o a comprovar
publicamente sobre esta, ofendendo-lhe a dignidade, dizendo: "(...) eu fico pensando
comigo, o cidadão aí, pessoal, é por isso que tem muita coisa que a gente tem que observar
bastante. Cidadão até esses dias se diz ter feito uma cirurgia da próstata, câncer na
próstata, parece tumor, acabou de operar a "prosta" (sic) e tá caminhando faceiro ali no

Num. 44749300 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
Vila Esperança, pra cima e pra baixo caminhando, acabou de operar a "prosta" (sic), assim
diz ele que tá com problema na "prosta" (sic), tumor na "prosta" (sic), câncer na "prosta"
(sic), não sei qual que é a situação dele ali, mas pra uma pessoa que tá em tratamento de
câncer de "prosta" (sic), uma pessoa que se diz que estava doente em tratamento, porque se
for o que ele falou, uma doença muito grave, uma doença muito séria. E para quem está
com esse problema, para quem acabou de operar esse problema, me causa estranheza.
Chama atenção, acende uma luz vermelha no fim do túnel. Eu desafio a atual gestão que
mostre perante a televisão, perante a rádio, onde for, que mostre os seus exames aí, que
mostre o seu diagnóstico, que realmente o senhor passou por uma cirurgia de câncer,
tumor de próstata, porque a cirurgia que o senhor fala, uma cirurgia invasiva, uma cirurgia
de risco, como o senhor falou, o senhor anda muito faceirinho pela rua, caminhando pra lá
e pra cá. Causa estranheza, causa uma dúvida, então a gente desafia. Atual gestão, mostra
os seus exames, mostra os seus diagnósticos. Mostra pra nós a cirurgia que o senhor fez.
Traga os laudos a público. Mostra pra população, né?! (...), tudo conforme vídeo acostado
em ID. 127705518."

FATO 02
No dia 22 de setembro de 2024, em horário não especificado nos autos, mas no curso do
período de campanha eleitoral do pleito de 2024, o denunciado EMERSON ARVELINO
DA SILVA, atuando com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
divulgou vídeo em sua página "Alô Pato Branco" com informações de fatos que sabia
inverídicos contra o então prefeito de Pato Branco/PR, ROBSON CANTU, candidato à
reeleição municipal, de que o mesmo teria feito um acordo de não persecução penal com o
Ministério Público e que ROBSON CANTU trabalhava com pessoa de má-fé, situações
estas capazes de exercer influência perante o eleitorado, dizendo: "(...) Antes de falar do
Zucchi, esse cidadão tem que lavar a boca. O Zucchi foi concedido na Justiça o direito de
resposta e vai respondê-lo. Então assim, pessoal, ao contrário de muita coisa, não foi o
Zucchi que fez acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Pato Branco!
É que ele fez um acordo, né?! Com o Ministério Público, não sei se foi de Pato Branco ou
de Curitiba, mas fez um acordo de não persecução penal no caso do carro cenoura. Estão
descontando do salário dele. Isso aí não é corrupção, né?! Mas ele fez um acordo com o
Ministério Público (...) que tem gente que trabalha ali, que anda lado a lado com ele, dá
cano em cheque, dá cano em produtor, dá cano em agricultor, agricultor que vende soja e
ele não paga, tem cheque protestado, é mentiroso, é veiaco, é caloteiro. Ele trabalha com
um cidadão assim, que tá do lado dele, esse cidadão", tudo conforme vídeo acostado em
ID. 127705549.

O art. 5º, LVII e LXVI, da Constituição Federal, prevê que ninguém será levado à prisão ou nela mantido
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Embora originalmente o habeas corpus servisse unicamente para fazer cessar a prisão considerada ilegal,
atualmente, em sua modalidade preventiva, tem tido seu alcance estendido, protegendo qualquer ameaça de

Num. 44749300 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
restrição de liberdade, ainda que indireta. Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci (2014,
páginas 1219/1220):

(...) se, originalmente, o habeas corpus era utilizado para fazer cessar a prisão considerada
ilegal - e mesmo no Brasil essa concepção perdurou por um largo período -, atualmente
seu alcance em sido estendido para abranger qualquer ato constritivo direta ou
indiretamente à liberdade, ainda que se refira a decisões jurisdicionais não referentes à
decretação da prisão. Note-se o que ocorre com a utilização do habeas corpus para trancar
o inquérito policial ou a ação penal, quando inexista justa causa para o seu trâmite, bem
como quando se utiliza esse instrumento constitucional para impedir o indiciamento
injustificado, entre outras medidas. Nada mais lógico, pois são atos ou medidas proferidas
em processos (ou procedimentos) criminais, que possuem clara repercussão na liberdade
do indivíduo, mesmo que de modo indireto. (...)

Na espécie, embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção -
circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita -, diante de aventada atipicidade, há
indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir do paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se
cabível a impetração.
Acerca do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral, ensina Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
(Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e Conexos, 2022, pp. 109-110):

O bem jurídico tutelado por esse tipo penal, conforme escrevemos anteriormente, é a
"adequada formação da opinião do eleitorado, que poderia ser abalada com a divulgação
de fatos materialmente mentirosos".
O tipo exige que o divulgador saiba que o fato que expõe é falso, não sendo suficiente a
assunção do risco de que assim o seja. Demanda-se dolo direto, não o eventual. A lei não
menciona, todavia, qualquer finalidade a ser buscada pelo agente, o que significa que não
se exige dolo específico nesse tipo penal de crime.
(...)
(...) Assim, não é tão grande a distância entre esse crime do art. 323, o do art. 324 - calúnia
- e do art. 325 - difamação. Em todos eles, exige-se imputação fática não correspondente à
verdade, distinguindo-se as figuras porque, na calúnia, o fato é imputado a alguém e
previsto como crime, na difamação, é imputado a alguém e, conquanto infamante, não é
previsto como crime. Já no art. 323, o fato não é imputado a alguém, podendo ou não ser
infamante ou previsto como crime. O que se exige é que: (i) não seja verdadeiro; (ii) o
agente saiba disso; (iii) diga respeito a partidos ou candidatos (o que não significa

Num. 44749300 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
imputação de responsabilidade a esses entes); e (iv) seja capaz de influenciar os eleitores.

Acerca da injúria eleitoral (art. 326 do Código Eleitoral), discorre o mesmo autor (op. cit., p. 103):

A injúria, por sua vez, tutela a honra subjetiva de alguém. Em vez da divulgação de um
fato, tem-se a atribuição de aspecto, condição ou qualidade hábil para ofender a dignidade
ou o decoro de pessoa determinada. Dignidade é a mensuração das próprias qualidades
morais, um autoconceito, ao passo que o decoro indica decência e recato no
comportamento pessoal, o que se coaduna com valoração externa, isto é, feita por outras
pessoas. Pode ser um xingamento, uma avaliação negativa, a indicação de defeitos de
caráter ou comportamento. É o que se tem quando alguém é chamado de covarde,
mentiroso, ladrão, assassino, corrupto.
(...)
Não há que se perquirir a verdade ou inverdade da imputação, até porque pode ser não
demonstrável, exclusivamente valorativa ou opinativa.

No caso concreto, a denúncia baseia-se em vídeos nos quais o ora paciente teria afirmado os fatos narrados
na peça acusatória.
Dessa forma, verifica-se que a conduta que ensejou o oferecimento da denúncia, atribuída ao paciente, não
se mostra flagrantemente atípica, dado que há a imputação de fatos e qualidades desabonadoras do caráter ao
então candidato a prefeito Robson Cantu.
Ainda que o candidato possa ostentar alguns antecedentes (sem condenação), a atribuição de características
desqualificadoras como "mentiroso", "veiaco" e "caloteiro" a ele, para fins de propaganda eleitoral, amolda-
se ao tipo penal descrito no art. 326 do Código Eleitoral, razão pela qual não é possível, sem o revolvimento
do acervo probatório da ação penal, excluir-se de plano a responsabilidade criminal do paciente.
Quanto à análise da falsidade das alegações e à ciência do paciente acerca dos fatos tidos por mentirosos
(art. 323 do Código Eleitoral), é de se pontuar que constituem matéria de prova, a demandar igualmente a
análise do conjunto probatório, o que não é admissível pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO APROFUNDADA NA INSTRUÇÃO

Num. 44749300 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
Determinados temas somente podem ser analisados de forma mais aprofundada durante a
instrução probatória, sob pena de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o
prosseguimento do processo criminal.
Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos
devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
(...)
(STJ, AgRg no RHC nº 211.763/RJ, Rel. Des. Convocado do TJRS Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 28/5/2025)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE
AUTORIA
COLETIVA.
DELITO
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIRMADA DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a
ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos
para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta
Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).
III - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há
indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na
narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação
penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.
(...)
(STJ, AgRg no RHC nº 136.281/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
6/3/2023)

Num. 44749300 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO A
INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ATIPICIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COMPLEXIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
DE
APROFUNDADO EXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PREMATURIDADE INVESTIGATIVA DESCABIMENTO. ORDEM
DENEGADA.
I - Caso em Exame
1. Impetração do Habeas Corpus buscando ver o trancamento de inquérito policial
instaurado a partir de notícia-crime que inculpa o paciente por suposta coautoria dos
delitos tipificados nos artigos 323, 324, 325 e 326 do Código Eleitoral.
II- Questão em Discussão e Razões de Decidir
2. O impetrante desfia minudências fáticas que reclamam exame de provas absolutamente
incabível na estreita via processual do Habeas Corpus, mormente divorciado de
contraditório e diante da prematuridade do contexto investigativo no qual se encontra.
3. Mesmo que se ultrapasse os óbices de ordem processual, não se visualiza a manifesta
atipicidade alegada pelo impetrante ao argumento de não divulgação do vídeo questionado,
isto porque o art. 323 do CE, em seu § 1º, prevê que "Nas mesmas penas incorre quem
produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou
candidatos".
III - Dispositivo
4. Ordem denegada.
(TRE/GO, Habeas Corpus Criminal nº 060073841, Rel. Des. Adenir Teixeira Peres Júnior,
DJE 04/10/2024)

Analisar o conjunto probatório para concluir pela ausência de tipicidade da conduta, além de incabível em
sede de habeas corpus, implicaria em indevida antecipação do julgamento do processo, ainda em tramitação
pela instância ordinária.
Por fim, em consulta aos autos digitais do processo em 1º grau, não há, nem no ato apontado como coator,
nem em qualquer outra decisão, qualquer imposição de restrição à liberdade de expressão do paciente,
determinação de remoção de conteúdo ou proibição de novas publicações similares.
Tais alegações, contidas na petição de impetração, não encontram embasamento em nenhum ato praticado
pela autoridade apontada como coatora nos autos da ação penal e, como tal, podem constituir litigância de
má-fé, nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo penal, ficando o impetrante expressamente advertido quanto à suscitação de fundamento
inexistente.

Num. 44749300 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
Desse modo, ante a ausência de atipicidade manifesta na conduta apurada nos autos originários, de rigor a
denegação da ordem requerida.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Após analisar as alegações do autor do pedido, conclui-se que as questões por ele levantadas dependem da
análise das provas que estão no processo que está ainda no juízo eleitoral, o que não é possível por meio de
habeas corpus, reservado somente para situações em que, de pronto, se constata que os fatos não se
encaixam no crime pelo qual a pessoa está sendo processada.
Por esse motivo, não se concede a ordem de habeas corpus neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM, na forma da fundamentação.
Comunique-se o juízo impetrado, ficando autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes
necessários ao cumprimento da presente decisão.
É como voto.

Desa. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600530-28.2025.6.16.0000 - Pato Branco - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - PACIENTE: EMERSON
ARVELINO DA SILVA -Advogado do(a) PACIENTE: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947 -
IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR - Advogado do(a) IMPETRANTE: BENEDITO SILVA
JUNIOR - PR109947 - ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44749300 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414530825300000043687103
Número do documento: 25100414530825300000043687103
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:17:37
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.10.2025